Tribunal: TJSP
Processo: 1036376-48.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL - NULIDADE DE PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL - CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - Autores que efetuaram o depósito judicial do valor que pretendiam consignar - Preenchidos os requisitos para a consignação em pagamento do débito - Extinção da obrigação dos Autores - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para "anular o procedimento extrajudicial do bem, bem como reconhecer a quitação da

Ementa:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL - NULIDADE DE PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL - CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - Autores que efetuaram o depósito judicial do valor que pretendiam consignar - Preenchidos os requisitos para a consignação em pagamento do débito - Extinção da obrigação dos Autores - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para "anular o procedimento extrajudicial do bem, bem como reconhecer a quitação da obrigação" - Incontroverso que intimados os Autores para a purgação da mora (artigo 26, parágrafo primeiro, da Lei número 9.514/97), e que não houve o pagamento da integralidade do débito - Inadimplemento contratual resulta na consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário - Realizadas duas hastas públicas, sem a arrematação do bem por ausência de licitantes, com a consequente adjudicação pelo Requerido - Válido o procedimento de execução extrajudicial do imóvel objeto da alienação fiduciária - Autores que efetuaram o pagamento de parte do valor do débito apenas após a adjudicação da propriedade fiduciária em favor do Requerido - Incabível a quitação do valor pelos Autores (a ausência de arrematação do bem por falta de licitantes, com a adjudicação do bem pelo Requerido, resulta na extinção compulsória da dívida, com a outorga de quitação pelo credor fiduciária) - RECURSO DO REQUERIDO (APELAÇÃO) PROVIDO, PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO, E RECURSO DOS AUTORES (APELAÇÃO) NÃO CONHECIDO, PORQUE PREJUDICADO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036376-48.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, são apelados/apelantes RENE ALAN DE
CARVALHO BORGES e TAINA DOS REIS ARAÚJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso (apelação) do Requerido, para julgar improcedente a
ação, e não conheceram do recurso (apelação) dos Autores, porque prejudicado,
com determinação. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036376-48.2018.8.26.0224 -Voto no
2
Comarca: Guarulhos - 4a Vara Cível
MMa. Juíza da causa: Beatriz de Souza Cabezas
Apelantes/Apelados: Banco Santander (Brasil) S/A., Rene Alan de Carvalho Borges
e Tainá dos Reis Araújo
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
DE
IMÓVEL
-
NULIDADE
DE
PROCEDIMENTO
EXTRAJUDICIAL
-
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO - Autores que efetuaram o depósito
judicial do valor que pretendiam consignar -
Preenchidos os requisitos para a consignação em
pagamento do débito - Extinção da obrigação dos
Autores - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para
“anular o procedimento extrajudicial do bem, bem
como
reconhecer
a
quitação
da
obrigação”
-
Incontroverso que intimados os Autores para a
purgação da mora (artigo 26, parágrafo primeiro, da Lei
número 9.514/97), e que não houve o pagamento da
integralidade do débito - Inadimplemento contratual
resulta na consolidação da propriedade em favor do
credor fiduciário - Realizadas duas hastas públicas, sem
a arrematação do bem por ausência de licitantes, com a
consequente adjudicação pelo Requerido - Válido o
procedimento de execução extrajudicial do imóvel
objeto da alienação fiduciária - Autores que efetuaram
o pagamento de parte do valor do débito apenas após a
adjudicação da propriedade fiduciária em favor do
Requerido - Incabível a quitação do valor pelos Autores
(a ausência de arrematação do bem por falta de
licitantes, com a adjudicação do bem pelo Requerido,
resulta na extinção compulsória da dívida, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036376-48.2018.8.26.0224 -Voto no
3
outorga
de
quitação pelo
credor
fiduciária) -
RECURSO
DO
REQUERIDO
(APELAÇÃO)
PROVIDO, PARA JULGAR IMPROCEDENTE A
AÇÃO,
E
RECURSO
DOS
AUTORES
(APELAÇÃO) NÃO CONHECIDO, PORQUE
PREJUDICADO
Voto no 27158
Apelações interpostas contra a sentença de fls.414/418 e
fls.425, prolatada pela I. Magistrada Beatriz de Souza Cabezas (em 28 de abril de
2020 e 07 de maio de 2020), que julgou procedente a “ação de consignação em
pagamento com pedido de apresentação de valor da dívida”, para “anular o
procedimento extrajudicial do bem, bem como reconhecer a quitação da obrigação”,
condenando o Requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e dos
honorários advocatícios do patrono dos Autores (fixados em R$ 2.500,00).
O Requerido alega, nas razões de fls.427/447, que ausente a
tempestiva purgação da mora, que houve o vencimento antecipado do débito, que
ausente irregularidade no procedimento extrajudicial, e que caracterizada a
consolidação e adjudicação da propriedade fiduciária. Pede o provimento do recurso,
para a improcedência da ação.
Os Autores alegam, nas razões de fls.450/455, que diminuto
o valor dos honorários advocatícios (devem ser fixados entre 10% a 20% do valor da
causa
a que foi atribuído o valor de R$ 181.438,46). Pedem o provimento do
recurso, para a majoração do valor dos honorários advocatícios.
Contrarrazões dos Autores (fls.460/462) e do Requerido
(fls.464/483).
É a síntese.
Incontroverso que celebrado o contrato de financiamento com
garantia de alienação fiduciária referente ao imóvel matriculado sob o número

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036376-48.2018.8.26.0224 -Voto no
4
115.015 do 1o Oficial de Registro de Imóveis de Guarulhos/SP (em 27 de fevereiro
de 2015 fls.205/209), e que impagas as parcelas com vencimento desde 27 maio de
2017 (fls.02).
Em razão do inadimplemento, houve a notificação pessoal
dos Autores para a purgação da mora (ajuizado procedimento de jurisdição
voluntária1 para constituir em mora os ora Autores - “notificação judicial” - Processo
número 1042936-40.2017.8.26.0224 - cópias de fls.194/195 - que não foi impugnado
pelos Autores), nos termos do artigo 26, parágrafo primeiro, da Lei número 9.514/97,
mas ausente a quitação do débito, e, em consequência, consolidada a propriedade do
bem ao Requerido (credor fiduciário artigo 26, parágrafo 7o, da mesma Lei).
Após a consolidação da propriedade, cabível a alienação do
bem em leilão, de modo que realizadas duas hastas, sem a arrematação do bem por
ausência de licitantes (fls.210/213), com a consequente adjudicação pelo Requerido
(fls.214/215), ressaltando-se que demonstrada a publicidade dos atos (fls.203), e que
os Autores admitem que tiveram ciência acerca dos leilões (em 24 de setembro de
2018 fls.05).
Por outro lado, descabida a alegação dos Autores de que
“encontram-se em atraso com os meses de fevereiro até setembro de 2018, e
pretendem imediatamente depositarem em Juízo, haja vista que administrativamente
o fiduciário afirma que o imóvel está em execução” (fls.06), pois a quitação do
débito deveria ocorrer até a assinatura do auto de arrematação ou à adjudicação do
imóvel pelo Requerido (ocorrida em 24 de outubro de 2018 fls.207), e consta dos
autos que houve o pagamento de valores oriundos do contrato de financiamento
apenas em 20 de abril de 2020 (fls.398), notando-se que a ausência de arrematação
do bem por falta de licitantes (com a adjudicação do bem pelo Requerido) resulta na
extinção compulsória da dívida, com a outorga de quitação pelo credor fiduciária
(dada pelo Requerido em 25 de outubro de 2018 - fls.214/215), nos termos do artigo
27, parágrafos 5o e 6o, da Lei número 9.514/97.
Cabe destacar:
1 Nos termos dos artigos 726 a 729 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036376-48.2018.8.26.0224 -Voto no
5
O § 5o do art. 27 da Lei no 9.514/1997 abrange a situação em que não
houver, no segundo leilão, interessados na aquisição do imóvel,
fracassando a alienação do bem, sem a apresentação de nenhum lance. Na
hipótese, frustrado o segundo leilão do imóvel, a dívida é
compulsoriamente extinta e as partes contratantes são exoneradas das
suas obrigações, ficando o imóvel com o credor fiduciário (STJ, REsp
1654112/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em 23/10/2018).
Dessa forma, porque válido o procedimento de execução
extrajudicial do bem imóvel objeto da alienação fiduciária, incabível o acolhimento
do pleito autoral.
Destarte, de rigor o provimento do recurso (apelação) do
Requerido e, em consequência, o não conhecimento do recurso (apelação) dos
Autores, porque prejudicado.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso (apelação) do
Requerido, para julgar improcedente a ação, e não conheço do recurso (apelação) dos
Autores, porque prejudicado, condenando os Autores ao pagamento das custas e
despesas processuais e dos honorários advocatícios do patrono do Requerido, que
fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (a que foi atribuído o valor de R$
181.438,46 cento e oitenta e um mil e quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta e
seis centavos), com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o trânsito em julgado da decisão.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator